Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI INCIDENTE SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária sobre imóveis utilizados para integralização de capital social. O egrégio colegiado manteve o entendimento firmado na sentença recorrida, no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional restringe-se aos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica estritamente para integralização do capital social, não se estendendo ao valor dos bens que exceder esse limite. O embargante assevera que estar configurada contradição e obscuridade no acórdão a respeito de questões suscitadas no recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o egrégio Colegiado incorreu em obscuridade ou contradição quanto à análise da pretensão recursal deduzida pelo embargante, objetivando a aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 23, inciso I, da Lei no 9.249/1995, sobre imóveis utilizados para integralização de capital social; (ii) determinar se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Tendo sido devidamente enfrentada a controvérsia relativa aos limites da imunidade tributária sobre imóveis incorporados ao capital social, na forma, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, e esclarecido que a imunidade deve ficar restrita ao montante do capital integralizado, não subsiste fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração que se apoiam em alegada contradição ou obscuridade no exame de tais matérias.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.